Tribunal: STF
Processo: AI 487631
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DA CÓPIA DO ACÓRDÃO QUE
JULGOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, BEM COMO DA CERTIDÃO DE SUA
PUBLICAÇÃO.
Peças essenciais, nos termos do art. 544, § 1.º, do
CPC, com a redação da pela Lei n.º 10.352/2001.
Aplicação de multa
 de um por cento sobre o valor da causa, na forma do § 2º do art.
557 do Código de Processo Civil.
Agravo desprovido.